Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015377-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), FERNANDO FREITAS DE ASSIS - CPF: 012.834.081-98 (EMBARGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de deserção, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal. A parte embargante sustenta ocorrência de erro material e omissão, ao argumento de que o preparo foi efetuado dentro do prazo legal e que a exigência de pagamento em dobro decorreu de falha sistêmica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não reconhecer a tempestividade do preparo e ao desconsiderar a alegada falha sistêmica que teria motivado o pagamento em dobro fora do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a ausência de preparo tempestivo e a intimação regular para recolhimento em dobro, não atendida no prazo legal.

4. A alegação de erro sistêmico não veio acompanhada de prova eficaz e não tem o condão de infirmar a conclusão assentada no acórdão, fundada nos elementos constantes dos autos e na interpretação do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

5. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem que se identifique omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando-se desvio de finalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, implica a deserção do recurso.

2. Alegação de erro sistêmico não comprovado não configura omissão ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015377-40.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA.

EMBARGADO: FERNANDO FREITAS DE ASSIS

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que não conheceu do Agravo de Instrumento por considerar deserto o recurso, em virtude de recolhimento intempestivo do preparo.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão na decisão colegiada, afirmando que o preparo foi tempestivamente comprovado dentro do prazo legal de 48 horas, nos moldes da Resolução TJMT/OE nº 02/2021, e que a exigência de pagamento em dobro decorreu de erro sistêmico.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja afastada a deserção e conhecido o recurso originário.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A análise dos presentes embargos evidencia, de início, que a pretensão deduzida pela EMBARGANTE visa, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida no acórdão embargado, sem a demonstração de qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tampouco erro material. A decisão embargada fundamenta-se de modo claro e suficiente, ao concluir pela deserção do Agravo de Instrumento ante a ausência de recolhimento do preparo na forma dobrada, conforme exigência decorrente da ausência de recolhimento tempestivo anterior e intimação expressa para pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

A alegação de erro sistêmico não foi devidamente comprovada nos autos, tampouco altera a ratio decidendi adotada, fundada em elementos objetivos e em interpretação conforme a legislação processual vigente. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via dos embargos de declaração revela desvio da finalidade recursal, o que, por si só, impõe a sua rejeição.

É assente na jurisprudência pátria que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais de erro material manifesto ou vício no julgado, o que não se constata no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

Advirto ao recorrente que novo recurso será considerado protelatório com aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025